Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Deixo de conhecer do recurso quanto a arguição de preliminar de decadência, posto que a sentença já reconheceu a aplicabilidade deste instituto no que atine ao pedido de devolução e/ou substituição do bem, por outro de igual valor, porquanto a autora recebeu o laudo pericial em 08/09/2022 e ajuizou a ação tão somente em 07/03/2023, ou seja, fora do prazo de 90 dias, estabelecido pelo art. 26, § 3o, do CDC para exercer o direito de reclamar pelos vícios redibitórios. Assim, inexistindo situação jurídica desfavorável à recorrente quanto a este ponto da sentença, configurada a ausência do interesse de recorrer.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, registre-se que a parte requerida tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, §3o, I e II do CDC).

4. Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que reconheceu a decadência quanto ao pedido de condenação da ré à anulação da venda e/ou substituição do bem, por outro de igual valor ou encerramento contratual com devolução dos valores pagos e, no mérito, julgou procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a pagar a autora a título de danos materiais, o valor de R$ 15.172,73 (quinze mil, cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora a contar da citação e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a contar da prolação da sentença.

5. Em suas razões a recorrente sustenta que adquiriu o veículo de outra empresa e não adulterou a quilometragem do bem, não possuindo conhecimento sobre tal vício, tendo inclusive realizado reparos antes de colocar o veículo a venda. Considera ser a sentença é contraditória, pois reconhece a decadência do direito da autora, mas condena a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais. Alega que os requerimentos apresentados na petição inicial foram com base em supostos vícios redibitórios e diante da decadência não poderiam ser conhecidos. Pede a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem julgamento de mérito e, subsidiariamente, que os danos materiais não sejam arbitrados na proporção estabelecida na sentença, que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou que seja reduzido o valor fixado.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Não assiste razão à recorrente quando sustenta que os pedidos apresentados não poderiam ser conhecidos diante da ocorrência da decadência, tampouco que a sentença seria extra petita. É de se notar que a autora formula os seguintes pedidos: 1) Redibição e/ou substituição do bem ou encerramento contratual e/ou 2) A condenação da ré ao pagamento de danos emergentes e ao pagamento de danos correspondente à desvalorização do bem. Desta feita, reconhecida a decadência quanto ao primeiro pedido, não há obstáculo à apreciação do segundo pleito.

8. Incide o prazo prescricional de cinco para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do dispõe expressamente o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A autora tomou conhecimento da adulteração do hodômetro em 08/09/2022 e ajuizou a presente ação em 08/09/2022, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição quanto à pretensão de reparação dos danos emergentes e desvalorização do bem.

9. As alegações da parte recorrida estão suficientemente comprovadas pelos documentos acostados aos autos, não sendo a prova pericial o único meio a comprovar a alegada adulteração do hodômetro, assim como demonstrados os danos e o nexo de causalidade. Ademais, por se tratar de relação de consumo cumpre ao fornecedor do produto/serviço comprovar eventuais causas de exclusão da responsabilidade (CDC, artigos 12 a 14).

10. Importa ressaltar que a adulteração do hodômetro, no intuito de apresentar o veículo como menos desgastado do que de fato estaria, exacerba a responsabilidade do fornecedor pela reparação material em questão, pois sem a ocultação do real estado do veículo o negócio jurídico poderia não ter se consumado ou não teria se concretizado nas condições em que se realizou, em especial no que toca ao preço do bem.

11. A manifestação de vícios ocultos que comprometem a adequação, qualidade, segurança e valor do veículo adquirido, conforme constatado no Laudo de Perícia Criminal do Departamento de Polícia Técnica (ID 50604602), frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse condizente com a quilometragem indicada no hodômetro. Destaco que o laudo atestou adulteração de 87.000 km.

12. É dever do fornecedor entregar ao consumidor o produto nas condições ofertadas, e não há provas de que a informação sobre a adulteração do hodômetro fora devidamente transmitida à autora no momento da compra.

13. A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e art. 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor, para fins de reparação de danos.

14. Escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 2.101,68, diante da comprovação da realização de despesas com reparo no veículo (ID 50604603), que por certo é compatível com o desgaste real do bem em razão da quilometragem adulterada, e do percentual de 20% sobre o valor do bem a título de indenização pela desvalorização do veículo que a época da aquisição apresentava mais que o dobro da quilometragem indicada no contrato.

15. Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos direitos da personalidade da consumidora, pois confiou que o veículo adquirido possuía baixa quilometragem e bom estado de conservação devido ao pouco uso, quando na verdade adquiriu um bem com quilometragem adulterada e problemas mecânicos, experimentando transtornos e aborrecimentos que transbordam as situações desagradáveis mais comuns no cotidiano.

16. A reparação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparos.

17. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO IMPROVIDO

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

19. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.